Tribunal: TJSP
Processo: 2142344-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento de mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão recorrida reputa corretos valores de mensalidade calculados pela executada Qualicorp, rejeitando os cálculos trazidos pelo autor-exequente. Inconformismo. Provimento parcial. Decisão reformada.
1. Valor de mensalidade-base, ao tempo da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento de mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão recorrida reputa corretos valores de mensalidade calculados pela executada Qualicorp, rejeitando os cálculos trazidos pelo autor-exequente. Inconformismo. Provimento parcial. Decisão reformada.
1. Valor de mensalidade-base, ao tempo da migração em outubro/2015, deve ser equivalente a R$ 578,28, consoante oferta aceita pelo usuário do plano de saúde, a que se acrescem os reajustes anuais e de mudança de faixa etária previstos em contrato.
2. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142344-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
FÉLIX ZARDO, é agravado QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142344-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37860
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142344-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): José Félix Zardo
AGRAVADO(S): Qualicorp Administradora e Serviços Ltda.
COMARCA: São Paulo - Foro Central Cível - 7a Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 1048994-09.2018.8.26.0100 (cumprimento de
sentença) e 1120025-94.2015.8.26.0100 (ação de conhecimento)
VOTO: 37860
Agravo
de
instrumento.
Ação
de consignação em
pagamento de mensalidades de plano de saúde coletivo por
adesão. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão
recorrida
reputa
corretos
valores
de
mensalidade
calculados pela executada Qualicorp, rejeitando os cálculos
trazidos pelo autor-exequente. Inconformismo. Provimento
parcial. Decisão reformada.
1. Valor de mensalidade-base, ao tempo da migração em
outubro/2015, deve ser equivalente a R$ 578,28, consoante
oferta aceita pelo usuário do plano de saúde, a que se
acrescem os reajustes anuais e de mudança de faixa etária
previstos em contrato.
2. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José
Félix Zardo contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Sang Duk Kim, que
reconheceu a exatidão dos cálculos trazidos pela parte ré-executada Qualicorp às fls.
102/103 do incidente de cumprimento de sentença, fixando o valor da mensalidade
devida pelo exequente, como beneficiário do plano de saúde, autorizando a expedição
de boletos em tal montante.
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida,
com pedido de efeito suspensivo, para que seja adotado o valor de mensalidade por si
apurado, de R$ 2.080,44 (valor-base R$ 490,62), e não o indicado pela ré, na ordem de
R$ 2.751,53 (R$ 567,64, cf. fl. 02 da minuta do agravo).
Nas razões, o autor-agravante e exequente alega que
propusera ação de consignação em pagamento (Processo 1120025-94.2015.8.26.0100),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142344-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37860
3
julgada procedente, sendo que o acórdão teria definido que a agravante deveria “se
manifestar em qual das propostas oferecidas pela Unimed FESP irá aderir, a primeira
de valor de R$ 578,28, conta com valor superior, enquanto que a segunda, no valor de
R$ 486,50, é inferior ao disposto pela ação consignatória (cf. fls. 194/195, 271/274 e
275/278)” (cf. fl. 01 do agravo). Agrega que se manifestou à fl. 100 dos autos
originários, demonstrando o cálculo que compreenderia correto, partindo do valor de R$
578,28 no ano de 2015, e atualizando-o no ano de 2016, tal qual se exibe de fls. 100/101
do incidente de cumprimento de sentença. Alega que a agravada Unimed Fesp emitiu o
boleto no valor de R$ 490,62, na data de 20.10.2015, cf. fl. 40 da petição inicial do
Processo 1120025-94.2015.8.26.0100. Já a Qualicorp teria se manifestado à fl. 102,
demonstrando que no ano de 2015 o valor da mensalidade seria de R$ 567,64, partindo
deste valor para aplicar os reajustes anuais e da faixa etária. Diz o agravante que o juízo
de primeiro grau reputou corretos os cálculos da agravada Qualicorp.
Recurso processado sem antecipação de tutela recursal.
Contrarrazões às fls. 500/506 pela corré Qualicorp.
Argumentou ter demonstrado, no cumprimento de sentença originário, que o valor
correto da mensalidade a ser exigido do usuário-agravante é de R$ 2.751,53. Alega que
o agravante distribuiu diversas ações consignatórias, por não concordar com o valor de
mensalidade cobrado, porém, ignorando absolutamente as decisões que lhe foram
desfavoráveis e confundindo o Poder Judiciário com o absurdo tumulto processual já
causado. Alega que o agravante era beneficiário da Unimed Paulistana, e com a
alienação da carteira desta, feita por determinação da ANS, ele optara por contratar
plano da Unimed FESP. E ele ingressara com demanda objetivando que o valor da
mensalidade do novo plano a ser migrado à Unimed FESP fosse coincidente àquele que
era cobrado pela Unimed Paulistana. Salienta que, no julgamento do recurso de
apelação, a Turma Julgadora (9a Câmara de Direito Privado) teria deixado claro que o
valor de mensalidade a ser cobrado não deveria ser aquele praticado historicamente na
Unimed Paulistana, cabendo ao agravante, em sede de cumprimento/liquidação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142344-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37860
4
sentença, “optar por uma das propostas [de categorias de planos distintos oferecidos pela
Unimed FESP], sendo possível, após a opção, definir qual das saídas será a possível, ou a
restituição dos valores consignados a maior, ou a complementação da diferença das
mensalidades” (cf. fl. 503). Afirma que, por motivo ignorado, o próprio agravante teria
deixado de apresentar a liquidação de sentença nestes próprios autos, tendo se limitado
a apresentar cálculos para a execução da sucumbência, tendo se limitado a agravada a
apresentar o valor correto da mensalidade. Alega que, após o trânsito em julgado do
acórdão, o agravante ingressou com uma ação nova, no Processo no
1013139-37.2016.8.26.0100, no qual pleiteou a reativação de seu contrato nas mesmas
condições contratadas com a Unimed Paulistana. Tal processo fora julgado
conjuntamente com o Processo 1104507-30.2016.8.26.0100 (outra ação consignatória
proposta pelo agravante), tendo sido determinado pelo acórdão que “o valor da
mensalidade deverá ser o ofertado na migração pela Unimed FESP, a ser apurado em
liquidação de sentença, após o Agravante informar para qual plano pretende migrar”
(cf. fl. 503).
E na data de 23.11.2018, o agravante ingressou com nova
ação consignatória (Processo 1118530-10.2018.8.26.0100), afirmando lá que em
outubro de 2018 o valor da mensalidade seria de R$ 1.127,37, mas que recebera um
boleto com um valor bem superior, de R$ 2.204,68. A agravada diz que essa ação fora
julgada improcedente, justamente porque ausentes os requisitos para a consignação,
tendo o Tribunal confirmado a sentença.
No ano de 2019, o agravante, mais uma vez, ingressou
com outra ação judicial (Processo 1054437-04.2019.8.26.0100), absolutamente sem
fundamento, com o objetivo de rediscutir matéria já transitada em julgado, o valor da
mensalidade a partir da migração com a Unimed Paulistana. Mais uma ação foi
sentenciada improcedente, com confirmação pelo Tribunal.
A agravada afirma que o agravante é advogado, e não
desconhece as regras aplicáveis ao seu contrato, nem as decisões judiciais que lhe foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142344-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37860
5
desfavoráveis, e tem conhecimento pleno de que o valor da mensalidade que será
ofertado será o da Unimed FESP, e não o antigo da Unimed Paulistana. E, finalmente,
noticia que o agravante teria ajuizado o Processo 1044309-85.2020.8.26.0100,
discutindo a aplicação do reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos, assim como
os reajustes anuais aplicados a seu contrato, sendo que tal processo encontra-se em fase
de instrução.
Defende a agravada que o agravante informa, nas petições
iniciais das ações judiciais respectivas, valores de prêmios aleatórios, sem fundamentar
suas alegações.
No presente caso, a agravada diz que o acórdão que está
sendo objeto de cumprimento na origem decidiu que não seria possível admitir que o
valor da mensalidade fosse aquele considerado pelo autor, de R$ 490,62 na época da
migração para a Unimed FESP, já que “deve observara os valores da contraprestação
pactuados no contrato novo migrado, não no contrato antigo” e tal montante de R$
490,62 seria aquele do contrato antigo. Afirma que, por força do art. 502, CPC/15, o
trânsito em julgado tornou indiscutível e imutável a decisão de mérito, não mais sujeita
a recurso. Afirma que, em relação ao valor da mensalidade, deverão ser cobrados os
valores praticados pela nova operadora. Defende que os valores novamente
apresentados pelo agravante, agora em sede de cumprimento de sentença, estão
incorretos, por desconsiderar o valor da mensalidade que passou a ser cobrado após a
migração. Alega que, observado o acórdão objeto de cumprimento somado aos demais
acórdãos proferidos nas ações propostas pelo agravante, o valor da mensalidade-base
adequado, à época da migração, é de R$ 648,84. E, com a incidência dos reajustes
ordinários (anual e mudança de faixa etária), teria havido o resultado de R$ 2.751,53
(cf. fl. 505).
Nenhuma das partes se manifestou em oposição ao
julgamento virtual do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142344-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37860
6
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O caso vertente é de amplo conhecimento desta Turma
Julgadora, em razão do decidido nos acórdãos das apelações e agravos que envolvem as
partes litigantes: Apelação Cível 1054437-04.2019.8.26.0100; Relator (a): Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020, voto 36473
da Relatoria; Agravo de Instrumento 2191040-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019, voto 34593
desta Relatoria; Apelação Cível 1013139-37.2016.8.26.0100; Relator (a): Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019, voto 33404
desta Relatoria; Apelação Cível 1120025-94.2015.8.26.0100; Relator (a): Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/08/2017; Data de Registro: 09/08/2017, voto 27991
desta Relatoria (ação de que derivou o presente cumprimento de sentença); Apelação
Cível 1040481-57.2015.8.26.0100; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/03/2017; Data de Registro: 09/03/2017, voto 27817 desta Relatoria; Apelação Cível
1011990-40.2015.8.26.0100; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/10/2016; Data de Registro: 18/10/2016, voto 26944 desta Relatoria; Agravo de
Instrumento 2122409-85.2016.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/08/2016; Data de Registro: 26/08/2016, voto 26425 desta Relatoria.
O agravante insiste em trazer dados equivocados, que já
foram afastados por decisão transitada em julgado, para dar suporte à sua alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142344-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37860
7
erro no cômputo do valor da mensalidade.
Descabe retomar, mais uma vez, a argumentação de que o
valor que o autor consignara originalmente na petição inicial, de R$ 490, seria o
adequado valor de mensalidade-base. Essa tese já foi refutada, com larga
fundamentação, no acórdão objeto de cumprimento.
Para todos os fins, deve ser tomada a sua manifestação à
fl. 91 do incidente de cumprimento de sentença originário (1048894-09.2018.8.26.0100)
como inequívoca no sentido de aderir a uma das duas propostas que lhe foram
ofertadas, de preço da mensalidade-base! E o valor-base é, nesse sentido, R$ 578,28,
restando a averiguação dos motivos de este montante de R$ 578,28 estar diferenciado
em relação ao montante de mensalidade base que foi apresentado nos cálculos trazidos
pela ré-executada, na ordem de R$ 648,84.
Analisemos, portanto, o retrato da evolução das
mensalidades trazido pela executada, às fls. 505 do Instrumento e fls. 95/96 do incidente
1048894-09.2018.8.26.0100.
Em tal quadro, evidencia-se a seguinte ordem de
acontecimentos.
De acordo com o relatado pela agravada Qualicorp, antes
da migração ocorrida em 2015, os valores cobrados do autor José pela anterior
operadora do plano de saúde Unimed Paulistana teriam sido, sequencialmente, R$
287,08 (2010, cf. fl. 170 do Processo 1120025-94.2015.8.26.0100), R$ 309,24 (2011,
com aplicação do reajuste anual de 7,72%), R$ 338,16 (2012, reajuste anual de 9,35%),
R$ 379,41 (reajuste por mudança de faixa etária, no aniversário de 53 anos, de 12,20%,
vez que nascido em janeiro de 1959), R$ 416,52 (2013, reajuste anual de 9,78%), R$
481,91 (2014, reajuste anual de 15,70%), R$ 567,64 (2015, reajuste anual de 17,79%).
Vide, nesse sentido, a ficha financeira juntada às fls. 111/112 do Processo 1120025-
94.2015.8.26.0100, a qual, no entanto, não reproduz o último valor de R$ 567,64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142344-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37860
8
Nesse particular, observo que, pelo julgado na Apelação no
1011990-40.2015.8.26.0100, o reajuste aplicado em fevereiro de 2015, quando então
era a Unimed Paulistana a operadora, fora expurgado por conta daquela decisão judicial,
pela ausência de demonstração de sua necessidade pela lá ré Qualicorp. Logicamente,
porque outra a operadora de plano de saúde para que realizada a migração (art. 506,
CPC/15), mencionada decisão não atingiria os fatos futuros relacionados à mensalidade
a ser cobrada pela Unimed FESP.
No ano de 2015, especificamente em outubro, quando
ocorrida a migração do autor-agravante José para o plano de saúde da Unimed FESP,
alega a agravada Qualicorp que passou a poder haver a cobrança de R$ 648,84,
condizente com a categoria de plano a que poderia ser migrado (“plano equivalente”),
de conformidade com os termos de TAC firmado entre Unimed Paulistana, Unimed
FESP e Ministério Público (noticiado às fls. 47 e ss. dos autos do Processo principal
originário, 1120025-94.2015).
Na sequência, no ano de 2016, com o reajuste anual de
28,80% aplicado indistintamente a todos os usuários do plano de saúde daquela carteira,
a mensalidade oscilaria para R$ 835,71 (cf. fl. 251 dos autos do Processo no 1120025-
94.2015.8.26.0100).
No ano de 2017, com o reajuste anual de 34,90%, a
mensalidade oscilaria para R$ 1.127,37.
No ano de 2018, com o reajuste anual de 19,95%, a
mensalidade oscilaria para R$ 1.352,28.
Ainda em 2018, em janeiro, o autor completou 59 anos de
idade, redundando na aplicação no reajuste na ordem de 63,04%, previsto no contrato a
que migrado (cf. fl. 163 do Processo 1120025-94.2015.8.26.0100, ref. Cláusula 13), de
modo que a mensalidade oscilaria para R$ 2.204,75.
Ainda em 2019, houve a aplicação de reajuste anual, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142344-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37860
9
ordem de 24,80%, fazendo com que a mensalidade elevasse para R$ 2.751,53.
A parte autora-agravante, exequente, não traz qualquer
argumento plausível a evidenciar erro aritmético nos cálculos, limitando-se
exclusivamente a falar que o valor da mensalidade-base estaria deveria ser de R$
490,62, questão esta cansativa e exaustivamente já debatida, discutida e decidida nos
acórdãos mencionados anteriormente, afastada esta sua tese.
O que não parece estar elucidado, pelos documentos
juntados, se há lastro jurídico para que houvesse a discrepância entre os valores de
mensalidade base, entre aquele que foi inclusive apontado pela ré Qualicorp ofertado ao
usuário, de R$ 578, e o que a ré-executada compreende como o valor-base, de R$ 648.
Esta Relatoria, previamente ao julgamento da Apelação
1120025-94.2015.8.26.0100, proferiu decisão nos seguintes termos:
“Vistos.
Dentre várias matérias, a parte ré sustenta no apelo a
insuficiência da quantia consignada pela parte autora. Explica que esse saldo em aberto
decorreria da diferença de categoria do plano de saúde coletivo a que o autor seria destinado
na Unimed FESP (preço de mensalidade superior), comparativamente ao plano que até então
era beneficiário na Unimed Paulistana (preço de mensalidade inferior). Antes do julgamento
de mérito de apelação, algumas questões devem ser esclarecidas pelas partes para a adequada
compreensão desse ponto da controvérsia, a aferição da suficiência da quantia consignada.
Fica intimada a ré-apelante a especificar para quais planos ofereceu a migração e em que
medida, especialmente de preço e abrangência de rede credenciada, eles são compatíveis com
o plano anterior mantido pelo autor com a Unimed Paulistana. E fica também intimada a
esclarecer qual o valor da mensalidade por ela apontado no mês de novembro de 2015, no
suposto boleto não entregue ao autor-apelado, esclarecendo a qual nível de plano ele seria
correspondente. Prazo de cinco dias. Depois de vindos os esclarecimentos, deverá ser
intimada a parte autora, ora apelada, a se manifestar sobre o produzido, especialmente para
qual plano deseja ter a sua migração oficializada. Prazo de cinco dias. Após, tornem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142344-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37860
10
conclusos para julgamento. Intimem-se. São Paulo, 13 de março de 2017” (cf. fl. 266 dos
autos do Processo 1120025-94.2015.8.26.0100).
A parte ré Qualicorp peticionou logo na sequência,
protestando pela juntada “das propostas de migração feitas a este apelado, para contribuir a
instrução do juízo” (cf. fl. 270 do Processo 1120025-94.2015.8.26.0100). Primeiramente,
quanto ao plano nominado “Uniplan Adesao Bronze Quali Código ANS 474.091/15-2
abrangência nacional segmentação assistencial ambulatorial + hospitalar com obstetrícia +
acomodação em internação coletiva”, foi feita uma proposta para o beneficiário titular, de
idade de 56 anos, no valor de R$ 578,28 (cf. fls. 271/274, discriminada “Opção A”, em
cor azul marinho, no alto esquerdo). Em segundo lugar, quanto ao plano nominado
“Adesao Bronze Regional Quali Código ANS 474.088/15-2, abrangência geográfica Grupo
de Municípios, segmentação assistencial ambulatorial + hospitalar com obstetrícia,
acomodação em internação coletiva”, foi feita uma proposta para o beneficiário titular, de
idade de 56 anos, no valor de R$ 486,50 (cf. fls. 275/278, discriminada “Opção B”, em
cor amarelo, no alto esquerdo).
Às fls. 194/196 do Processo 1120025-94.2015, no curso
da instrução processual feita na origem, constaram capturas de tela interna do sistema
da Qualicorp. Lá há a indicação de que o valor da mensalidade compatível ao
beneficiário José Félix Zardo, no plano a ser migrado pela Unimed FESP, em novembro
de 2015, seria de R$ 578,28, R$ 486,50 ou R$ 567,64, respectivamente.
Na apelação, a 9a Câmara de Direito Privado ponderou a
existência destas duas alternativas oferecidas ao lá autor-apelado e, como consta da
ementa do acórdão, objeto do presente cumprimento de sentença, se determinou que
“adesão do autor-apelado a plano migrado da Unimed FESP, decorrente da supressão da
prestação de serviços de assistência por parte da Unimed Paulistana, deve observar os valores
de contraprestação pactuados no contrato novo migrado, não no contrato antigo” (cf. fl. 298
do Processo 1120025-94.2015.8.26.0100) e, na fundamentação do acórdão, aferiu um
valor inferior e outro valor superior nas duas propostas enviadas ao autor-apelado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142344-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37860
11
comparação ao valor que era originalmente cobrado pela Unimed Paulistana e
determinou que “apenas na fase de liquidação será possível identificar qual das propostas a
parte autora deliberará aderir, momento em que será definido qual das saídas será a possível,
ou a restituição dos valores consignados a maior, ou a complementação da diferença do valor
das mensalidades” (cf. fls. 306 do Processo 1120025-94.2015.8.26.0100).
No incidente de cumprimento de sentença ajuizado,
1048894-09.2018.8.26.0100, vê-se que apenas à fl. 57, por impulso da executada, foi
requerido que o autor-agravante fosse intimado para que cumprisse o acórdão objeto do
cumprimento, “esclarecendo a qual proposta deseja aderir, para que possa ser realizado o
cálculo correto do valor da prestação a ser paga” (cf. fl. 57 do incidente
1048894-09.2018.8.26.0100).
Cientificado a respeito da petição, o autor-agravante
silenciou sobre o tema (fl. 69 do incidente 1048894-09.2018.8.26.0100).
E a ré-executada agravada, mais uma vez, agora sob a
forma de embargos de declaração, requereu que o autor-exequente fosse intimado para o
esclarecimento objetivado (cf. fls. 73/74 do incidente 1048894-09.2018.8.26.0100).
Na decisão de fls. 73/74, o juízo de primeiro grau decidiu
que “o autor não tem escolha sobre o padrão do plano, sendo que a única opção é o mesmo
plano que vigorava antes”, rejeitando os embargos de declaração opostos pela ré (cf. fl.
75 do incidente 1048894-09.2018.8.26.0100).
A parte ré-executada opôs novos embargos de declaração,
reiterando o pedido para que o autor-exequente fosse intimado a se manifestar sobre
qual proposta de adesão pretenderia permanecer e fosse realizada a liquidação do valor
correto da mensalidade, tal qual determinado pelo acórdão objeto de cumprimento (cf.
fls. 84/88 do incidente 1048894-09.2018.8.26.0100).
Somente então, o juízo de primeiro grau proferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142344-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37860
12
decisão, em que determinou ao autor se manifestar, no prazo de cinco dias, para qual
plano e padrão pretenderia se vincular, e, decorrido o prazo e não havendo a escolha, a
eleição ficaria conferida à parte ré-executada (cf. fl.
89
do
incidente
1048894-09.2018.8.26.0100).
E o autor-exequente, na sua reação, disse o seguinte: “vem
que na época da proposição da presente demanda consignou o valor de R$ 490,62 que era
exatamente o mesmo valor paga (sic) à Unimed FESP. Conforme acórdão proferido em
01-8-2017 no processo principal, desde cumprimento de sentença, no 1120025-
94.2015.8.26.0100, possuindo como Relator o Desembargador Dr. Piva Rodrigues, anexo, o
Autor optou pela proposta no valor de R$ 578,28” (cf. fl. 91 do incidente
1048894-09.2018.8.26.0100, de fevereiro de 2020). Ou seja, como afirmado logo no
começo do voto, por esta manifestação houve a seleção da proposta de valor superior
pelo autor-exequente para que ele pudesse concretizar a sua migração.
Nesse sentido, em que pese o Termo de Ajustamento de
Conduta
(disponível
para
consulta
em:
http://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/TERMO_DE_COMPROMISSO_DE_AJUSTA
MENTO_N%C2%BA_51.161.1023_2015_-_UNIMED.pdf) não faça referência explícita aos
percentuais de reajustamento aplicáveis, traz em seu Anexo tipologias de contratos que
deveriam ser registrados pelas operadoras de plano de saúde compromitentes para
ofertar aos interessados na migração, mas nenhuma delas consta exatamente com o
valor de mensalidade-base condizente com aquele objeto de oferta ao usuário do plano.
Enfim, diante das ofertas de migração enviadas pela
administradora de benefícios, ora executada, a oferta que contemplava valor superior
(R$ 578,28) foi a aderida pelo usuário do plano.
Os cálculos apresentados pela executada, que haviam sido
acolhidos pelo juízo de primeiro grau, apontam para outro valor de mensalidade-base
(R$ 648,84), aludindo à necessária aplicação de termos de Termo de Ajustamento de
Conduta firmado entre a Unimed Paulistana, demais entidades do Sistema Unimed

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142344-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37860
13
compromitentes e recebedoras dos usuários em migração e o Ministério Público de São
Paulo.
Todavia, não se colhe do mencionado TAC alguma
diretriz específica que gerasse a aplicação de algum acertamento ou reajustamento para
se chegar ao valor de mensalidade-base sugerido pela executada.
Assim, o valor de mensalidade-base, ao tempo da
migração em outubro/2015, deve ser equivalente a R$ 578,28, consoante oferta aceita
pelo usuário do plano de saúde, a que se acrescem os reajustes anuais e de mudança de
faixa etária previstos em contrato.
Como observação, reitero que essa determinação da
aferição da regularidade do cálculo da mensalidade trazida pela executada toma por
pressuposto que foram aplicados os reajustes previstos em contrato migrado e a
contabilização dos reajustes realizada estaria parametricamente alinhada aos cálculos
aritméticos necessários, existindo apenas a necessidade de correção do valor da
mensalidade-base adotado nesses cálculos.
Essa constatação, todavia, não torna impossível a
invocação da nulidade dos reajustes por fundamento da abusividade de sua cobrança,
dependendo, logicamente, de instrução probatória para que o autor-agravante
demonstre, com fundamento no artigo 373, I, CPC/15, ser procedente o argumento de
que teria havido algum tipo de abusividade.
De modo que a determinação da regularização dos
cálculos aqui ordenada não afasta a incidência de eventual decisão proferida,
especialmente no feito que se encontra mais recentemente ajuizado e em fase de
instrução processual, que determine afastamento de certos reajustes por conta de sua
abusividade, devendo também ser analisado, com vagar, se tais pedidos não teriam sido
decididos nas múltiplas ações judiciais anteriores propostas pelo autor-exequente (por
exemplo, o reajuste anual aplicado em 2015 foi objeto de questionamento na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142344-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37860
14
1011990-40.2015.8.26.0100).
Por tais fundamentos, dá-se provimento parcial ao recurso,
para determinar que o valor da mensalidade-base, na época da migração, deve
corresponder a R$ 578,28, devendo a parte executada trazer novo demonstrativo de
cálculo considerando esse montante inicial e a posterior incidência dos reajustes
previstos em contrato.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco
dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela
Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator